Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE CAPITAIS. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRERROGATIVA FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE E CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SIMPLES RECEIO. ORDEM DENEGADA. I- A representação da autoridade policial acerca da prisão preventiva ou temporária decorre de sua prerrogativa funcional na condução das investigações criminais, não havendo que se falar em receio de constrição ou ameaça de liberdade. II- No caso em análise não restou demonstrado nenhum ato que pudesse revelar alguma ilegalidade ou abuso de poder que ameaçasse a liberdade de ir e vir do paciente, e sim apenas o regular direito do Estado em exercer seu poder jurisdicional. III- O simples receio de que poderá ser requerida a constrição não justifica a expedição de salvo-conduto. IV- Ordem denegada.